Tribunal: STF
Processo: HC 59816
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-22
Data de publicação: 1982-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO. PACIENTE, QUE ESTEVE, ANTERIORMENTE,
PRESO PROVISORIAMENTE, POR NOVENTA DIAS, NA FORMA DO ART-81 E SEUS
PARAGRAFOS DA LEI N. 6815/1980, SENDO, A SEGUIR,RELAXADA A PRISÃO
PELO MINISTRO DA JUSTIÇA. A CUSTODIA, QUE ORA LHE FOI IMPOSTA,
ATENDE AO DISPOSTO NO ART-83, DO ESTATUTO DOS ESTRANGEIROS, E AO
ART-208, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, DEVENDO PERDURAR, ATÉ O
JULGAMENTO FINAL DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, NÃO SENDO ADMITIDAS A
LIBERDADE VIGIADA, A PRISÃO DOMICILIAR, NEM A PRISÃO-ALBERGUE,
CONSOANTE O PARAGRAFO ÚNICO DO ART-83 DO CITADO DIPLOMA LEGAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.